Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por EDGAR VIEIRA MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de busca e apreensão proposta em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido para consolidar em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda, confirmou a liminar concedida e, por conseguinte, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Adoto, em parte, o relatório lançado na r. sentença: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão, no rito do Decreto-Lei n.o 911/69, com pedido liminar, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra EDGAR VIEIRA MACHADO, tendo como objeto o veículo descrito na inicial, o qual foi alienado ao autor em garantia do Contrato de Financiamento firmado entre as partes. O pedido liminar foi deferido (ID n. 138983899), sendo cumprido em ID ́s n. 151153722 e n. 151153723. O réu apresentou contestação em ID n. 140652168, alegando, em síntese, que cobranças ilegais e excessivas pelo Autor, consubstanciada na cobrança indevida de IOF, taxa avaliação de bem, registro de contrato, seguros e capitalização de juros. Na oportunidade também requereu a concessão de gratuidade judiciária. Réplica em ID n. 152126880. Em suas razões recursais (ID 55905072), o réu/apelante/devedor fiduciante, às fls. 28 a 30 da extensa peça recursal, aponta preliminarmente a presença de nulidade processual e, para tanto, argumenta o seguinte: “(...) DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO Seguindo com o princípio do contraditório e da ampla defesa, podemos ver que nos foram negados, como já narrado no resumo da demanda, o juiz aquo nos negou no momento em que a mesma julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da apelante sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°, LIV e LV, nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não só nos privando de nossa defesa, como também consolidando a posse do bem ao apelado, mesmo sem antes o devido decorrer do processo, com isso, novamente indo contra a Constituição. Portanto, venho informar o juiz aquo, que decorre da ampla defesa o direito de apresentar os argumentos antes da tomada de decisão, mais um ponto negado ao apelante. O devido processo legal que foi negado ao apelante pelo juiz aquo desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório, o acesso a justiça um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição, no art.5°, XXXV, que ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. As disposições constitucionais que disciplinam a perda do cargo público pelo servidor concursado impõem obediência ao devido processo legal mesmo na hipótese de ineficiência em estágio probatório. Uma vez observada referida garantia, notadamente no que toca ao contraditório e à ampla defesa, não se há falar em nulidade no procedimento exoneratório. “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Porém, a o juiz aquo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celebridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas”. (g.n) Registre-se que, embora o autor aponte para a ocorrência de fato processual que, se presente, conduziria à nulidade do próprio processo, sobretudo ao afirmar que as intimações não foram endereçadas ao seu procurador, não deduz pedido claro e fundamentado em vista de ver reconhecida tal nulidade. Contudo, de algum modo, a questão está posta, e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode, e deve, ser conhecida também de ofício pelo Tribunal. Ao compulsar os autos de forma detida, entretanto, não foi possível verificar em que momento o feito foi impulsionado sem a devidamente comunicação e intimação da parte, por meio do seu advogado. Assim, o apelante foi intimado (ID 56389958) com fundamento no art. 5o e 6o do Código de Processo Civil (princípios da boa-fé e cooperação), bem como no “caput” do art. 933 do mesmo Código, para que apontasse em que fase ou momento processual foi publicada qualquer manifestação judicial sem a referida intimação, pois da primeira leitura, ao menos, dos autos, não se verificava tal ocorrência. Por outro lado, foi também admoestado para o dever, inclusive no mesmo ambiente da mencionada cooperação, boa-fé e lealdade processuais, de observar o quanto disposto nos dispositivos compreendidos entre os artigos 77 e 81 do CPC, adiantado que seria aferido por ocasião do julgamento do recurso. Sobreveio a petição de ID 56854138, mas o ponto não foi esclarecido. Determinei o envio dos autos em diligência à origem para o fim de certificar-se sobre o alegado (ID 57084085). Retornaram com a certidão de ID 57462491, que comprova a absoluta correção na intimação do patrono, inclusive com a juntada de cópia do DJe (ID 57462492). Em outra preliminar, alega que o contrato na via original não foi juntado aos autos, o que conduz à inépcia da petição inicial, razão pela qual pede a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, afirma que a notificação extrajudicial expedida pelo próprio banco credor não é válida, de modo que seria necessária a notificação extrajudicial, sob pena de não caracterização da mora. Discorre acerca da aplicação do CDC à relação jurídica em questão, bem como da necessidade de inversão do ônus da prova. Menciona ausência de paridade entre as partes, porque o contrato firmado é de adesão. Sugere indevidas cobranças pertinentes a juros superiores a 12% a.a, seguro e faz referência a venda casada. Entende que deve ser compensado a título de danos morais, embora não haja fundamentação quanto ao tema. Escreve sobre os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da dignidade da pessoa humana. Fala do efeito suspensivo do recurso, com a seguinte argumentação: (...) “Nos termos do artigo 1.012 § 4o do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo realtor se o apelante demosntrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentaçãop, houver risco de dano grave ou de dificil reparação. No presente caso, a sentença produzirá efeitos imediatos, se for concedido o efetio suspensivo que deve ser declarado por este tribunal, tendo em vista a concessão do benefício de gratuidade de justiça”.(...)Sic Por fim, postula o seguinte: “A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarazões no prazo de 15 dias”. O recurso é isento de preparo e foi contrariado (ID 55905075). Por ocasião do despacho de ID 58998927, o réu foi intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. Sobreveio a petição de ID 59418839, por meio da qual o réu aponta não vislumbrar a presença do vício em questão, “pois a peça recursal estar adequada e combatendo a decisão recorrida”. É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – inobservância da dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se:“Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam dissociadas do que foi decidido pelo juiz na sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, de modo a impedir a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, verifico presente o vício em questão no apelo manejado pela parte ré, pois as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida, além de tratar de temas estranhos àqueles tratados nos autos da ação de busca e apreensão, de sorte que extrapola, também, os limites objetivos da lide, a atrair a presença, ainda, do vício na inovação recursal, cujo conhecimento do recurso em tais pontos importaria supressão de instância, hipótese vedada no ordenamento. Como consequência disso, terminou-se por prejudicar a própria compreensão do pedido recursal, pois se tratou de determinados temas na contestação; a sentença resolveu a lide em determinada direção, e se recorre para pedir a sua reforma, sem atacá-la com a técnica jurídico-processual apropriada, isto é, num juízo de dialeticidade e observado o efetivo contraditório, conforme modelo desenhado pelo legislador do CPC. A propósito, transcrevo o cerne do pedido recursal: “Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante. Em relação ao pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nenhum fundamento foi apresentado nessa direção, de modo que sequer é possível inferir razão jurídica para tanto. Por outro lado, em relação à concessão da gratuidade de justiça sequer há interesse recursal, pois já lhe foi concedido o benefício na origem, conforme se observa, inclusive, da parte final do dispositivo da sentença. Cumpre anotar, por oportuno, que em relação aos únicos temas tratados na sentença que foram abordados no recurso, quais sejam, cobrança de seguro e capitalização de juros, os argumentos se encontram replicados da contestação, sem o efetivo combate ao entendimento monocrático para demonstrar que é hipótese de afastá-los. Na oportunidade da contestação também se pleiteou a concessão de gratuidade judiciária, mas o benefício já foi deferido na origem, o próprio apelante recorreu sem recolher preparo, de modo que não faz qualquer sentido pleitear novamente o mesmo benefício legal. Os autos permitem concluir, portanto, que as razões recursais trazidas ao Tribunal não combatem o entendimento monocrático que, embora sucinto, verificou tratar-se hipótese de procedência do pedido do autor, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena do bem objeto da demanda, confirmando-se a liminar deferida anteriormente. A propósito, o julgador já havia adiantado na própria sentença recorrida que as alegações trazidas pelo réu foram apresentadas de forma genérica, sem maior compromisso com a fundamentação exigida no processo judicial. No cotejo, portanto, entre os temas abordados na origem e aqueles do recurso em julgamento (descritos no relatório), verifica-se, não apenas dissociação, como também a presença de argumentação genérica, sem amparo em elementos robustos capazes de animar a apreciação da irresignação em cotejo com a sentença, com o mínimo de rigor que se espera na instância revisora. Vê-se, ainda, a dedução de pedido genérico, inclusive para o fim de ser concedido ao recorrente aquilo que já o foi na sentença, no caso, a gratuidade de justiça. Enfim, tudo a desfavorecer o conhecimento do recurso. Com essa inteligência, de fato, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que inexistem elementos capazes de afastar o direito do autor de ter consolidada a propriedade e posse plena do veículo objeto dos autos, cujo valor para aquisição financiou para o réu, que se tornou inadimplente. Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente.3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC).4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido.5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.(Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) O réu, ainda, pede a condenação do autor ao pagamento de valor a título de danos morais, novamente sem a devida fundamentação, além de se tratar de matéria totalmente estranha à lide, certo, ainda, de que o apelante é o réu, de modo que sequer seria possível deduzir pedido nessa direção em sede contestação, sobretudo no bojo de ação de busca e apreensão. Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores delongas para concluir no sentido de que a r. sentença revela-se incensurável, razão por que deve ser mantida na íntegra e, por outro lado, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Por fim, observo que a conduta do réu associada à alegação de nulidade da sentença porque não foi publicada em nome do causídico que o patrocina não condiz com a boa-fé que se espera na demanda, de modo que, por ora, deixo de aplicar as sanções devidas, por compreender ter havido algum erro escusável por parte do peticionante, o que não se repetirá em caso de interposição de novo recurso manifestamente inadmissível ou declarado improcedente, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC. Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte ré. Por fim, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, o que faço com amparo no art. 85, §11 do CPC, observado, contudo o disposto no §3o do art. 98 do CPC. Intime=se. Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator